Tribunal: TJMT
Processo: 0019473-96.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019473-96.2015.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA DA APARECIDA PEDROSA - CPF: 621.110.601-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SONIA DA APARECIDA PEDROSA - CPF: 621.110.601-78 (RECORRIDO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR ESTADUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão,
per se
,

de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão
de Cruzeiros Reais em URV, sendo necessário aferir se tal norma realmente supriu a defasagem remuneratória, assim

como o eventual índice devido, por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada nos autos da “
Ação de Cobrança no 19473-96.2015.8.11.0055 (Código 205844)”
, proposta por
SONIA DA APARECIDA PEDROSA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando “
o requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase
.”

Ausente recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença prolatada nos autos da “
Ação de Cobrança no 19473-96.2015.8.11.0055 (Código 205844)”
, proposta por
SONIA DA APARECIDA PEDROSA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, conforme o seguinte dispositivo:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SONIA DA APARECIDA PEDROSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente
ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento
, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de servidor paradigma.

Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase processual.

Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação, até a vigência da Lei no 11.960/2009 em 30/6/2009 para, então, serem acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Correção monetária contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.

Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3o e 4o, do NCPC ).
(...)” (ID 38839465)

Conforme se vê, o Juízo
a quo
entendeu que o servidor faz jus ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV após apurada a defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento

Realmente, nos documentos acostados à inicial não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos foram convertidos em URV na data do efetivo pagamento.

Ademais, não obstante a existência de entendimentos em contrário, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita.

E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público, o que deve ser feito, conforme entendimento consolidado das Cortes extraordinárias, por meio de liquidação da sentença por arbitramento (vide STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014; Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015 e

Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

Cumpre anotar, neste contexto, que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, por outro lado, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não significa aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira do servidor, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013).

Com essas considerações, tem-se que a sentença analisou as questões suscitadas nos autos corretamente, inexistindo motivos para a sua retificação.

Igualmente, no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, verifico que a sentença acertadamente consignou o Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, também correta a sentença, pois em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deverá ser arbitrada somente no juízo de execução, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020